Tribunal: TJSP
Processo: 2208084-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de ilegitimidade passiva em função de permuta do imóvel objeto dos feitos originários. Substituição de partes dependente de decisão judicial, que não há, precedida do consentimento do agravado, tudo conforme expresso no § 1o do art. 109, do CPC. Decisão mantida.

Recurso desprovido,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de ilegitimidade passiva em função de permuta do imóvel objeto dos feitos originários. Substituição de partes dependente de decisão judicial, que não há, precedida do consentimento do agravado, tudo conforme expresso no § 1o do art. 109, do CPC. Decisão mantida.

Recurso desprovido, porém, com reconhecimento do excesso de penhora, determinando-se o levantamento do valor que excede o montante executado.